Tribunal: TJDFT
Processo: 0701111-45.2024.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Atraso na entrega de imóvel. Termos contratuais. Responsabilidade d construtora. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação ajuizada por adquirentes de imóvel contra a construtora, objetivando o ressarcimento de prejuízos (pagamento de juros de obra) decorrentes de atraso na entrega do bem, inicialmente pactuada para 30/12/2021, com tolerância de 180 dias, mas efetivamente realizada em 12/12/2023. No recurso, a ré sustenta preliminares de ilegitimidade ativa e necessidade de litisconsórcio com o agente financeiro, além de alegar caso fortuito decorrente da pandemia de COVID-19.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão:(i) saber se o termo de reserva e o contrato celebrado vinculam a construtora ao prazo de entrega acordado; e (ii) verificar a responsabilidade da construtora pelo pagamento de valores adicionais cobrados pelo agente financeiro, em razão do atraso na entrega do imóvel.
III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade ativa foi rejeitada, considerando que os autores buscam ressarcimento pelos prejuízos decorrentes do atraso na entrega do imóvel, e a questão do litisconsórcio foi afastada por se tratar de responsabilidade exclusiva da construtora pelos juros incidentes durante o atraso.
4. O termo de reserva vincula as partes, conforme entendimento jurisprudencial, sendo o prazo de entrega elemento essencial à legítima expectativa do adquirente.
5. A alegação de caso fortuito externo foi desconsiderada por ausência de provas consistentes e por não ser imputável ao consumidor. A responsabilidade pela gestão de riscos inerentes à atividade empresarial recai exclusivamente sobre a construtora.
6. Em razão do atraso injustificado, a ré é responsável pelos prejuízos decorrentes dos juros de obra suportados pelo autor.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.